Tribunal: TJDFT
Processo: 0001705-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001705-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CRECHE. COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os policiais narraram que o réu conseguiu passar as algemas para frente e saltou do veículo em movimento, levantou-se e correu por, aproximadamente, 100 (cem) metros, quando caiu e foi alcançado pelo policial civil, ainda tentou esboçar alguma reação, movimentando os pés e as mãos algemadas, porém foi contido. 2. Os relatos firmes e seguros dos agentes estatais evidenciam resistência passiva por parte do acusado (ficando notório que se empenhou em se evadir à prisão em flagrante), mas não evidenciam, sem margem de dúvida, a prática de resistência ativa por parte dele. 3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado, etc. 4. Diante de dúvida razoável quanto à reação do apelante, se esta consistiu em resistência passiva ou ativa, a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”, é medida que se impõe. 5. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava nas proximidades de um estabelecimento de ensino (creche), incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 6. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 14, inciso II, e 29, § 1o, ambos do CP, e 156, 386, inciso VII, e 566, todos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, defende que se reconheça a participação de menor importância, com a consequente redução da pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, todos da Constituição Federal, afirmando que não foi produzida prova tempestivamente requerida pela defesa, em clara desobediência à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e ao juiz natural. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o recurso especial com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 29, § 1o, ambos do CP, e 156, 386, inciso VII, e 566, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou a turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Acrescentam-se os firmes e coesos testemunhos dos agentes de polícia na delegacia e em juízo, inclusive contando com a filmagem da transação realizada. Portanto, mantém-se a condenação do recorrente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas [...] ficou comprovado que o apelante não era traficante ocasional, dedicando-se a atividades criminosas, inclusive com o mesmo ‘modus operandi’ de mercancia de entorpecentes, evidenciando habitualidade criminosa” (ID. 31586325). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016